Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Consentimento da vítima. Tipicidade.
1 – O consentimento da vítima na aproximação do agressor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas.
2 – Tendo a vítima mantido o relacionamento com o réu, mesmo depois de deferidas as medidas protetivas, não há o crime de descumprimento de medidas protetivas, hipótese em que inexiste ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da L. 11.340/06.
3 - Apelação provida.